Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732302-71.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA, MARIA VERÔNICA ETTLIN PETRAGLIA AGRAVADOS: SUELY BELOTA TAPAJÓS, ARTUR JORGE PEREIRA AMORIM, LÚCIA DE FÁTIMA VIEIRA DA COSTA DESPACHO OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA e MARIA VERÔNICA ETTLIN PETRAGLIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada. Sustentam ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado. Asseveram que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018